Tribunal: TJBA
Processo: 0000032-02.2003.8.05.0061
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000032-02.2003.8.05.0061

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, JOAO DE DEUS BARBOSA, PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADOS: GERALDO PINHEIRO DE QUEIROZ E OUTROS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA, SOLON LAURINDO DE CERQUEIRA NETO, ALEXANDRE BRANDAO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E VI, CPC. INOBSERVÂNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC. CASSAÇÃO DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000032-02.2003.8.05.0061, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.